Tribunal: TJMT
Processo: 1013359-12.2024.8.11.0055
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013359-12.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRENTE), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO)][JOAO GABRIEL COSTA DEARO - CPF: 456.043.038-10 (RECORRIDO), ELISANA DE OLIVEIRA ALMEIDA GONCALVES - CPF: 255.497.378-41 (ADVOGADO), JONAS DA SILVA - CPF: 488.793.391-68 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA DA SILVA MAIA - CPF: 063.246.261-21 (RECORRIDO),

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Peço vênia para divergir em parte do e. Relator com relação aos consectários legais, os quais devem ser calculados exclusivamente na forma prevista nos arts. 389, parágrafo único, e 406, §§ 1o e 3o, do CC, conforme entendimento do STJ quanto à aplicação imediata dos dispositivos (EDcl no REsp 1872831). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PACOTE DE VIAGEM ADQUIRIDO PELA INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por
Decolar.com Ltda.
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de
R$ 7.299,85
por danos materiais e
R$ 8.000,00
para cada autor, a título de danos morais, em razão de falha na prestação de serviço de hospedagem contratada em pacote turístico internacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se a Recorrente, na condição de intermediadora de viagem, possui
legitimidade passiva e responsabilidade solidária
pelos danos decorrentes de falha na hospedagem;
(ii) estabelecer se restou configurada
falha na prestação do serviço
, ensejando reparação por danos materiais; e
(iii) determinar se houve
dano moral indenizável
e se o valor fixado na sentença é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Recorrente participa ativamente da cadeia de consumo ao ofertar e comercializar pacote completo de viagem (voos, hospedagem, transfers e passeios), recebendo o valor integral dos consumidores. Assim, assume
responsabilidade solidária
pelos vícios e defeitos dos serviços prestados por seus parceiros, conforme
arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, do CDC
.

4.

A alegada falha do hotel (indisponibilidade da reserva) configura
fortuito interno
, inerente ao risco da atividade, não afastando a responsabilidade da fornecedora.

5.

A comunicação da indisponibilidade da hospedagem, feita apenas
1 hora e 9 minutos antes do horário de check-in
, quando os consumidores já estavam em trânsito internacional, caracteriza violação do
dever de informação (art. 6o, III, CDC)
e
falha grave na prestação do serviço (art. 14, CDC)
.

6.

O dano material, no valor de
R$ 7.299,85
, encontra-se devidamente comprovado e corresponde a despesas emergenciais de hospedagem e deslocamento, já descontado o reembolso efetuado, configurando
dano emergente direto e imediato
da conduta da Recorrente.

7.

O dano moral é evidente diante dos transtornos causados aos consumidores durante viagem internacional, porém o valor de
R$ 8.000,00
fixado na origem se mostra excessivo. À luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a indenização deve ser
reduzida para R$ 4.000,00 para cada recorrido
, suficiente para compensar o abalo e prevenir a reiteração da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A intermediadora que comercializa pacote de viagem completo responde solidariamente por falhas na prestação de serviços de hospedagem, nos termos do CDC.

2.

A comunicação intempestiva da indisponibilidade da reserva hoteleira configura falha no dever de informação e enseja reparação por danos materiais e morais.

3.

O dano moral decorrente de falha em viagem turística deve ser fixado em valor proporcional à gravidade do fato.

3.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, III; 7o, parágrafo único; 14; 25, §1o; 35, III; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, com redação da Lei no 14.905/2024; Lei no 9.099/1995, art. 55, caput.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025